Tribunal: TJES
Processo: 5002093-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002093-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWTON ARIVABENI
AGRAVADO: GILSON CASSIANO PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
NEWTON ARIVABENI
contra a decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
GILSON CASSIANO PEREIRA
, indeferiu a liminar pleiteada por entender necessária a instrução do feito.

Em suas razões recursais aponta o agravante que no documento de Id nº 5531772, em sua quinta página, consta declaração emitida em 13/07/2020 pelo então Secretário Municipal de Finanças de São Gabriel da Palha, o Sr. Anderson Sodré da Silva, no qual reconhece que o imóvel está localizado na Zona Urbana da Sede do Distrito de Fartura.

Esclarece que o Distrito de Vila Fartura foi construído em boa parte sobre o imóvel do agravante, o que se deu há muitos, porém, o Município de São Gabriel e o agravante realizaram permuta de imóveis, e o Município recebeu 50.000,00m2 (cinquenta mil metros quadrados), referente ao imóvel do recorrente.

Ao movimento de n. 1307004 foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de contrarrazões, argumenta o agravado não ser razoável e nem proporcional que seja obrigado a deixar a residência na qual ele e sua família investiram anos de trabalho.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
NEWTON ARIVABENI
contra a decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
GILSON CASSIANO PEREIRA
, indeferiu a liminar pleiteada por entender necessária a instrução do feito.

Em suas razões recursais aponta o agravante que no documento de Id nº 5531772, em sua quinta página, consta declaração emitida em 13/07/2020 pelo então Secretário Municipal de Finanças de São Gabriel da Palha, o Sr. Anderson Sodré da Silva, no qual reconhece que o imóvel está localizado na Zona Urbana da Sede do Distrito de Fartura.

Esclarece que o Distrito de Vila Fartura foi construído em boa parte sobre o imóvel do agravante, o que se deu há muitos, porém, o Município de São Gabriel e o agravante realizaram permuta de imóveis, e o Município recebeu 50.000,00m2 (cinquenta mil metros quadrados), referente ao imóvel do recorrente.

Ao movimento de n. 1307004 foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de contrarrazões, argumenta o agravado não ser razoável e nem proporcional que seja obrigado a deixar a residência na qual ele e sua família investiram anos de trabalho.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito, adiantando que não vejo razões para alterar o entendimento anterior.

No caso dos autos, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em face dos agravados acerca do imóvel denominado “Sítio São José”, localizado no Córrego Fartura, zona rural, Município de São Gabriel da Palha/ES.

Quando da análise do pedido liminar, entendeu o magistrado
a quo
que a verificação da fração do solo em que estabelecida a casa se trata de questão a ser dirimida, apontando a necessária instrução do feito.

E, conforme ressaltei em decisão preliminar, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
se revela razoável, uma vez que as próprias razões recursais revelam a necessidade de instrução, na medida em que há dúvida razoável em relação à fração de solo em que edificada a residência do agravado.

Não obstante, para a concessão da liminar requerida pelo autor, ora agravante, deveria ele ter demonstrado elementos que evidenciassem a probabilidade do direito perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Contudo, além da controvérsia acerca da fração do solo, não restou demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos reside o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), caso não seja concedida a tutela de urgência postulada e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das alegações deduzidas pelo requerente, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus "prejuízos".

Dito isso, levando-se em consideração a determinação supramencionada, e conforme se depreende dos autos, cabe ressaltar, que a reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
,
in verbis:

“
[...] a concessão ou não de liminar antecipando os efeitos da tutela encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, desde que observadas as exigências constantes na legislação em vigor, não cabendo ao órgão ad quem interferir em seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios [...]
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24099157844, Relator: Manoel Alves Rabelo - Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 14/09/2009).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA - NÃO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
As próprias razões recursais revelam a necessidade de instrução, na medida em que há dúvida razoável em relação à fração de solo em que edificada a residência do agravado.

2 -
Para a concessão da liminar requerida pelo autor, ora agravante, deveria ele ter demonstrado elementos que evidenciassem a probabilidade do direito perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3 -
Além da controvérsia acerca da fração do solo, não restou demonstrado - de forma clara e objetiva – em quais fatos reside o perigo de que resulte lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), caso não seja concedida a tutela de urgência postulada e, como se sabe, não é dado ao julgador extrair a potencialidade do risco temido das entrelinhas das alegações deduzidas pelo requerente, nem, muito menos, substituir-se à parte na tentativa de supor quais sejam os seus "prejuízos".

4 -
A reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.